Tribunal: TJDFT
Processo: 0742033-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742033-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: KATIA LEILA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PREMIUM SAÚDE S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0731056-06.2021.8.07.0001, ajuizada por KATIA LEILA FERREIRA DA SILVA em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação do executado e determinou a conversão em perda e danos, nos seguintes termos (ID 210428822 do processo originário): “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, formulado por KATIA LEILA FERREIRA DA SILVA em desfavor de PREMIUM SAÚDE S/A, em 26/07/2024, tendo por objeto as obrigações de fazer e de pagar, instituídas pela sentença de ID 172626453. Em 28/09/2023, em ID 172626453, foi prolatada sentença, para condenar a ré, ora executada, em obrigação de fazer, a fim de que autorizasse a realização, às suas expensas, da intervenção cirúrgica de correção de hipertrofia mamária com próteses, prescrita à parte autora, nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pelo médico responsável (ID 102135892), bem como em reparação por danos morais, tendo transitado em julgado em 11/07/2024 (ID 203752069). No petitório de ID 206922985, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a perda superveniente do interesse de agir, ao fundamento de que houve o cancelamento do contrato de plano de saúde, em 01/02/2024. Alega, ainda, ser inviável a execução simultânea de obrigação de fazer e de pagar quantia certa dentro do mesmo processo de cumprimento de sentença. Instada a se manifestar, a parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando que a negativa de cobertura e a coisa julgado ocorrera durante a vigência contratual. Ademais, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, ao fundamento de que “a referida impugnação ostenta tão somente intenção de obstrução do trâmite regular do processo, causando prejuízo à parte contrária na medida em que protela a liberação dos procedimentos cirúrgicos que necessita”. É o breve relatório. Decido. De início, transcrevo o dispositivo da sentença (ID 172626453) e a ementa da apelação (ID 203752050): “Ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para: a) Condenar a ré em obrigação de fazer, a fim de que autorize a realização, às suas expensas, da intervenção cirúrgica de correção de hipertrofia mamária com próteses, prescrita à parte autora, nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pelo médico responsável (ID 102135892). b) Condenar a ré ao pagamento, a título de danos morais, de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde a presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais desde a citação. Por conseguinte, dou por extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (danos morais), na forma do art. 85, § 2o, do CPC”. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO POSTERIOR À CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO REPARADOR E NÃO ESTÉTICO. ABUSIVIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.069. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALOR INFERIOR AO PLEITO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a Tese 1.069, de que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida." 2. Demonstrada de forma inequívoca a finalidade reparadora após realização de cirurgia bariátrica, há de se impor à seguradora de saúde a realização do referido procedimento, a fim de se assegurar a continuidade e conclusão do tratamento anterior. 3. A irregularidade na desautorização do procedimento descrito pelo médico ultrapassa meros aborrecimentos ou dissabores do cotidiano, restando evidente a prática de ato ilícito por parte do plano de saúde, impondo-se a manutenção da condenação da requerida ao pagamento de danos morais. 4. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em sucumbência recíproca ante a fixação dos danos morais em montante inferior ao pedido pela parte autora, porque os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência. Súmula 326/STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1847251, 07310560620218070001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da alegação da parte executada, esclareço que a cumulação de execução de obrigação de fazer com a obrigação de pagar quantia certa não gerou qualquer prejuízo para as partes, já que foram devidamente observados os respectivos ritos, consoante se observa da decisão de ID 205673865, cujo trecho transcrevo: “Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, para o pagamento do débito (R$ 8.079,52 – oito mil, setenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10%, bem como honorários advocatícios, também em 10%, salvo se for beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Advirto que a parte executada deverá coligir aos autos o comprovante de depósito. Caso ocorra depósito, cuja tempestividade deverá ser certificada, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Fica a parte exequente cientificada de que o seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, a parte exequente deverá deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá à parte exequente trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC. Não ocorrendo o pagamento, e ultrapassado in albis o prazo para oferecimento de impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, com a inclusão das verbas indicadas no segundo parágrafo desta decisão (multa e honorários, caso cabíveis), indicando as medidas constritivas que entender pertinentes. Cientifico a parte executada de que, ultrapassado o prazo para pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4o e 5o. No que tange à obrigação de fazer, em observância ao que enuncia a Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça, intime-se pessoalmente a requerida, por meio de expedição eletrônica, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, a fim de que comprove o cumprimento do comando judicial, autorizando a realização, às suas expensas, da intervenção cirúrgica de correção de hipertrofia mamária com próteses, prescrita à parte autora, nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pelo médico responsável (ID 102135892)”. Portanto, caberia à parte executada, no prazo para pagamento voluntário, adimplir com a obrigação de pagar, realizando o depósito do débito exequendo. Noutro giro, observo que é incontroverso que a negativa de cobertura que deu causa ao ajuizamento da ação e o trânsito em julgado da condenação ocorreram durante a vigência do contrato de plano de saúde entabulado entre as partes. Nesse contexto, não cabe à alegação de superveniente perda do objeto, já que se trata de fato ocorrido durante a vigência contratual e já acobertado pelo manto da coisa julgado. Por outro lado, verifica-se que o cumprimento de sentença, no tópico relacionado à obrigação de fazer, fora deflagrado após a extinção da relação contratual estabelecida entre as partes, ou seja, na hipótese dos autos, é necessária a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ante a impossibilidade de cumprimento da tutela específica originariamente pretendida, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil. Dessa forma, constatada a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, pelo rito do art. 536 e seguintes do CPC, cabe à credora requerer a conversão em perdas e danos, apresentando orçamentos dos procedimentos cirúrgicos julgados procedentes na ação cominatória. Com isso, deixo de acolher os argumentos apresentado pela executada, tendo em vista que a superveniente extinção contratual estabelecida entre as partes não afasta a responsabilidade da executada pela obrigação fixada em condenação transitada em julgado, cabendo a conversão da obrigação de fazer em perda e danos. Por fim, em relação ao pleito voltado à aplicação de multa por litigância de má-fé, observo que não se mostra justificada. Isso porque, não se divisa, in casu, ao menos por ora, situação caracterizadora de improbidade processual, de modo a atrair a incidência de alguma das hipóteses do artigo 80 do CPC, e, por conseguinte, para justificar, à luz da razoabilidade, a imposição (em prejuízo da parte representada em Juízo) da multa ou dos consectários previstos pelo artigo 81 do Código de Ritos. Ao cabo do exposto, REJEITO a impugnação apresentada em ID 206922985. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, eis que descabidos, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, na esteira da orientação emanada do c. STJ, em julgado processado sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp. 1.134.186/RS). Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos planilha atualizada do débito, devendo acrescer ao montante a ser perseguido a multa e os honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento), na forma do artigo 523, §1o, do CPC. Em igual prazo, cabe à credora requerer a conversão em perdas e danos, apresentando orçamentos dos procedimentos cirúrgicos julgados procedentes na ação cominatória. Após o transcurso do referido prazo, tornem os autos conclusos. Int”. Em suas razões recursais (ID 64719637), afirma que houve a perda do objeto do cumprimento de sentença, uma vez que a agravada cancelou o contrato de plano de saúde. Defende que o trânsito em julgado ocorreu em 11/07/2024 e a parte cancelou o contrato em 01/02/2024. Argumenta que o cancelamento do plano de saúde acarreta efeitos imediatos, encerrando-se qualquer responsabilidade a partir do cancelamento. Verbera que o cancelamento contratual é causa extintiva da obrigação, afastando qualquer obrigação da agravada na prestação de serviços. Defende a impossibilidade de cumular cumprimento de fazer com o pedido de pagamento de quantia certa. Alega o perigo da demora, pois, caso não seja concedido o efeito suspensivo, será obrigado a cumprir a obrigação. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, sob pena de ser obrigada a cumprir a obrigação. Todavia, no caso em comento não há o perigo da demora, pois o juízo a quo determinou que a intimação do devedor para pagar o débito ocorrerá somente após a preclusão. Transcrevo, in verbis: “Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos planilha atualizada do débito, devendo acrescer ao montante a ser perseguido a multa e os honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento), na forma do artigo 523, §1o, do CPC. Em igual prazo, cabe à credora requerer a conversão em perdas e danos, apresentando orçamentos dos procedimentos cirúrgicos julgados procedentes na ação cominatória. Após o transcurso do referido prazo, tornem os autos conclusos. Int.”. Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, a questão deverá aguardar o julgamento do presente recurso. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pela agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora